Tribunal: STF
Processo: HC 264000
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Organização criminosa. Tráfico de drogas. Alegação de falta de fundamentação na decisão que autorizou a interceptação telefônica. Inocorrência. Agravo improvido.



    I. Caso em exame



    1. Acusado de tráfico quer a cassação da decisão que autorizou a interceptação telefônica, porquanto ela não estaria fundamentada.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão questionada padece de vício a justificar sua cassação.



    III. Razões de decidir



    3. Satisfaz o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, a decisão que, embora sucinta, apresenta as justificativas essenciais à decretação da interceptação telefônica. Precedentes.



    4. Magistrado que faz uso de técnica per relationem para autorizar a interceptação telefônica. Inocorrência de ilegalidade.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo improvido.